Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE CONSUMIDOR. EXTINÇÃO UNILATERAL DE CONTA SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento narrando que possuía conta-salário junto à requerida. Pontuou que em setembro de 2022 recebeu mensagem do RH de sua empresa informando da impossibilidade de processar o seu pagamento em razão da inconsistência de dados bancários. Ao comparecer à agência da empresa ré, foi informada que sua conta-salário foi unilateralmente extinta. Ressaltou que tentou resolver o problema em duas agências físicas, bem como pelo atendimento virtual, sem que tivesse êxito. Sem outra alternativa, afirmou que buscou auxílio junto ao próprio empregador, que expediu uma nova carta de abertura de conta-salário.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52456953). Contrarrazões apresentadas (ID 52456960).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de prova pericial e no cabimento da condenação à indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a ré alegou a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia para atestar se é ou não a voz da autora solicitando o cancelamento da conta-salário. Pontuou que a única forma de elucidação e conclusão do processo é através de prova pericial. Ressaltou que resta evidente nos áudios anexados aos autos, que a autora promoveu a solicitação de encerramento. Afirmou que é evidente a regularidade de seus procedimentos e que a autora não apresentou nenhum indício da veracidade de suas alegações. Asseverou que não houve falha na prestação dos seus serviços, bem como inexistiu prova de que a instituição financeira ocasionou qualquer dano a autora que fizesse surgir o dever de indenizar em danos morais. Aduziu que não foram demonstrados os eventos ensejadores do dano de desvio produtivo. Ao final, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, bem como seu conhecimento, acolhendo a preliminar e extinguindo o feito sem resolução de mérito e, caso ultrapassada, que o mérito seja julgado improcedente. Subsidiariamente, ponderou que, não sendo esse o entendimento, o valor da indenização seja fixado em um patamar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que a incidência dos juros de mora e da correção monetária se dê a partir do arbitramento da condenação.

7. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

9. O encerramento da conta-salário da autora é fato incontroverso, não havendo impugnação da recorrente quanto a este ponto. No áudio anexado aos autos (ID 52456930), não há como comprovar que se trata da autora. Em nenhum momento é confirmado seu CPF, nome completo, número da conta ou qualquer informação que demonstrasse se tratar da recorrida. Assim, ainda que se admitisse a hipótese de prova pericial, a falta de informação dos dados pessoais e do número da conta não permitiria chegar a conclusão de que a conversa se trata deste fato concreto e do encerramento desta conta em específico, já que, conforme tela sistêmica (ID 52456886, pg. 03) a conta salário era subproduto de uma conta corrente.

10. A instituição não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, de forma que se reputam verdadeiras as alegações autorais. Ressalte-se que, há nos autos, controvérsia quanto a data de abertura da conta-salário, o que demonstra a confusão de informações da recorrente. Em contestação (ID 52456886, pág. 03) há a informação, por meio de tela sistêmica, de que a abertura de conta se deu em 17/07/2019. Contudo, nos termos de abertura de conta (ID 52456902) a data da assinatura é de 10/09/2019. Vê-se que a instituição requerida se confunde quanto às informações prestadas, o que corrobora a tese de falha na prestação de serviço ante o fortuito interno.

11. Em razão da falha na prestação de serviços da instituição financeira, a autora deixou de receber o seu salário. Tais valores são responsáveis pela sua subsistência de forma que, a sua falta acarreta abalo à dignidade humana, bem como atinge a personalidade ante a impossibilidade de se honrar com os compromissos básicos da vida em sociedade. Desta feita, o ilícito perpetrado é motivo para incidência do dever de indenizar em danos morais.

12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

13. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir da condenação. Nos termos da sentença a correção monetária incidirá a partir da sentença conforme requerido pelo recorrente, não havendo o que se modificar.

14. Não foram demonstradas nos autos quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

16 Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.